Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-87.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003048-87.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEJANIRA LEITE DE PINHO - CPF: 627.665.461-20 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO(S):

DEJANIRA LEITE DE PINHO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DE MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, determinando o
refaturamento
de consumo, a devolução em dobro de valores pagos indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se há responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço decorrente de inversão na ligação do medidor; (
ii
) se a devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
iii
) se é cabível a indenização por danos morais e a adequação do valor fixado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da falha na prestação do serviço, consistente na inversão da ligação do medidor, que acarretou interrupção no fornecimento e cobrança de consumo indevido.

4. Embora configurada a falha, ausente comprovação de má-fé ou intenção de enriquecimento ilícito por parte da concessionária, tratando-se de erro técnico posteriormente corrigido.

5. Aplicação da excludente de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, autorizando a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

6. Configuração de dano moral diante da interrupção do fornecimento por três dias consecutivos, agravada por prejuízos materiais, como perda de alimentos perecíveis.

7. Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 7.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A inversão de ligação de medidor que causa interrupção no fornecimento e cobrança indevida caracteriza falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar por dano moral. A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando presente engano justificável.
”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 14, §3o, 22 e 42, parágrafo único; Código Civil,
arts
. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ap.
Cív
. 0014817-57.2019.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.09.2025; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1035144-34.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.03.2025; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1000225-18.2019.8.11.0046, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., contra sentença (ID. 322021860 – Autos de Origem no 1003048-87.2025.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais, sob os seguintes fundamentos:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: i) DETERMINAR à requerida
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. o
refaturamento
do consumo de energia elétrica da autora referente aos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025, com base na média de consumo dos últimos
6
(seis) meses anteriores ao período contestado;
ii
) CONDENAR a requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora nas faturas dos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025, a ser apurado em liquidação de sentença, deduzindo-se os valores eventualmente já compensados administrativamente pela concessionária requerida;
iii
) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais que Dejanira Leite de Pinho move em desfavor de
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Segundo consta da petição inicial, o autor alega estar enfrentando, desde julho de 2024, reiteradas falhas no fornecimento de energia elétrica, caracterizadas por frequentes interrupções no serviço.

Assevera a requerente que, nos dias 07, 08 e 09 de janeiro de 2025, permaneceu sem fornecimento de energia elétrica em sua residência e, ao dirigir-se à agência da requerida, foi informada pela equipe técnica de que seu medidor estaria vinculado à unidade consumidora de sua vizinha, circunstância que a fazia arcar com o pagamento de energia não efetivamente consumida.

Relata que apresentou reclamações junto à concessionária
Energisa
e que, posteriormente, a requerida, por meio da carta n. 231208552, datada de 21/01/2025, reconheceu a falha na prestação do serviço, confirmando a inversão na ligação do medidor.

Apresentando argumentação fática e jurídica para embasar a ação, a parte autora requereu a procedência dos pedidos, na forma abaixo delineada (ID n. 184297094):

c) A TOTAL PROCEDÊNCIA da ação para REFATURAMENTO de consumo de energia elétrica, com base na média de consumo da autora nos últimos
6
meses, com seu RESTABELECIMENTO DA LIGAÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA, bem como a indenização por DANOS MORAIS no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), pelos prejuízos suportados pela Autora;

d) Como consequência do item acima, a condenação da requerida, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, à DEVOLUÇÃO EM DOBRO dos valores indevidamente pagos pela requerente, devendo a incidência de juros e correção monetária;

(...)

g) A concessão da tutela de urgência a fim de reestabelecer a ligação correta na unidade consumidora
sob pena
de multa diária fixado como parâmetros em R$ 500,00 (quinhentos reais);

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Indeferida a tutela de urgência, foi determinada a citação e intimação da parte requerida (ID n. 185065975).

Após ser citada e intimada, a parte requerida apresentou contestação, refutando os argumentos expostos na petição inicial, requerendo a improcedência dos pedidos (ID n. 192490774).

A parte requerente, a seu turno, apresentou impugnação à contestação, rechaçando todos os argumentos sustentados pela defesa (ID n. 193381440).

Na sequência, as partes foram intimadas a manifestarem-se sobre as provas que pretendiam produzir e ambas requereram o julgamento antecipado do mérito (
IDs
n. 193943290 e 194494537).

É a síntese.

Fundamento e decido.

I – Do julgamento antecipado do mérito:

Na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, PROCEDO com o julgamento antecipado do pedido, mediante a prolação de sentença com resolução do mérito, tendo em vista que, na hipótese vertente, não há necessidade de produção de outras provas para além daquelas que já foram colacionadas aos autos.

II – Do mérito:

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e a consequente responsabilização da concessionária requerida pelos danos morais alegados pela autora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, subsumindo-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora enquadra-se na condição de consumidora, nos termos do artigo 2o do referido diploma legal, enquanto a parte requerida configura-se como fornecedora de serviço essencial — no caso, o fornecimento de energia elétrica. Nesse contexto, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, conforme deferido no ID n. 185065975, competindo à parte requerida demonstrar a regularidade de sua conduta.

O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor do serviço
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nos termos do citado artigo, compreende-se que, toda vez que a má prestação do serviço implicar risco à segurança do consumidor e dela
decorrer
efetivo dano, surge para o fornecedor o dever de indenizar. A responsabilidade somente será elidida mediante comprovação de uma das seguintes excludentes: a) inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
; ou c) ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Ademais, tratando-se de serviço público essencial, aplica-se também o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

No caso em análise, restou incontroverso que a parte autora permaneceu sem fornecimento de energia elétrica nos dias 07, 08 e 09 de janeiro de 2025, sendo certo que tal interrupção decorreu de
falha na instalação do medidor, que se encontrava conectado ao imóvel vizinho
.

Igualmente, restou demonstrado que a autora arcou com o pagamento de consumo que não lhe correspondia, em razão da ligação invertida (ID n. 182415788):

Dessa forma,
a interrupção injustificada desse serviço, bem como a cobrança por consumo não realizado, configuram
falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, que tem o dever de zelar pela correta instalação e funcionamento dos equipamentos de medição de consumo.

A requerida informou ao
Procon
que procedeu à devolução de 69 kWh cobrados a maior na fatura de 11/2024, 48 kWh cobrados a maior na fatura de 12/2024, e retificação da fatura de 01/2025 de 250 kWh para 150 kWh, mediante compensação nas faturas subsequentes (ID n. 182415787):

Entretanto, a mera alegação de compensação, sem a apresentação de documentos comprobatórios que demonstrem de forma inequívoca a efetiva devolução dos valores, não é suficiente para afastar o direito da autora à restituição dos valores indevidamente pagos.

Considerando a inversão do ônus da prova deferida nos autos, cabia à requerida comprovar de forma cabal que efetivamente procedeu à compensação integral dos valores cobrados indevidamente, mediante a apresentação de documentos que demonstrassem os valores exatos compensados e as faturas em que tal compensação foi realizada, o que não ocorreu.

Ademais, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável, uma vez que a ligação invertida do medidor decorre de falha exclusiva da concessionária, que tem o dever de zelar pela correta instalação e funcionamento dos equipamentos de medição de consumo.

Considerando a falha na prestação do serviço pela concessionária, a cobrança indevida decorrente da ligação invertida do medidor e a ausência de comprovação cabal da compensação integral dos valores cobrados indevidamente,
deve ser acolhido
o pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, conforme pacífica jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA EXORBITANTE. CONCESSIONÁRIA QUE RECONHECEU A IRREGULARIDADE E POSTERIORMENTE EFETUOU CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA REFERENTE À COBRANÇA INDEVIDA PROTESTADA. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes as faturas de setembro/2020 a maio/2021, condenar a concessionária à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de danos morais no valor de R$
6.000,
00 .
II. Questão em discussão A controvérsia envolve: (i) A responsabilidade da concessionária pelos valores cobrados indevidamente devido à irregularidade do medidor de energia elétrica; (
ii
) A obrigação de restituição em dobro dos valores pagos em excesso; (
iii
) A configuração de dano moral decorrente da interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica e cobranças abusivas. III. Razões de decidir A perícia técnica confirmou a irregularidade no medidor de energia elétrica, que registrava valores superiores ao consumo real, demonstrando falha na prestação do serviço pela concessionária. Nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando não comprovada boa-fé pela fornecedora de serviços. A interrupção no fornecimento de energia elétrica, mesmo após o reconhecimento do erro pela concessionária, causou transtornos à recorrida que excedem o mero dissabor, configurando danos morais indenizáveis. Não foram apresentados elementos que justificassem a reforma da sentença, mantendo-se as condenações impostas em primeiro grau. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação
desprovido .
Tese de julgamento: "A irregularidade na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, comprovada por perícia, impõe
à
concessionária a responsabilidade objetiva pela devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, bem como o dever de indenizar por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento e cobranças abusivas.". (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10293290220218110041, Relator
.:
MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024).

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS- QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA REFORMADA. Conforme previsão no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ratificada pelo STJ, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Os desdobramentos advindos da falha no fornecimento de energia elétrica
, justificam
a procedência da indenização moral. A fixação da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 32114273020128130024, Relator
.:
Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 05/04/2024, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2024).

Ressalte-se que, na fase de liquidação de sentença, deverão ser deduzidos da devolução em dobro os valores eventualmente já compensados administrativamente pela
Energisa
, conforme informado na carta n. 231208552 (ID n. 182415787) e na contestação (ID n. 192490774).

Isso porque, embora a requerida tenha o dever de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente, não se pode admitir o enriquecimento sem causa da autora, devendo ser considerados eventuais valores restituídos administrativamente.

Assim, a devolução em dobro deverá incidir sobre o valor total cobrado indevidamente, deduzindo-se os valores já compensados pela requerida, a fim de evitar duplicidade na restituição. Essa dedução é medida que se impõe em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos nos artigos 422 e 884 do Código Civil.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é pacífica no sentido de que a interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil do fornecedor:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. As constantes oscilações e interrupções no serviço de energia elétrica e a ausência de solução por parte da concessionária caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, porquanto
trata-se
de serviço essencial. No arbitramento do valor dos danos morais,
leva-se
em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva. (TJ-MT - EMBDECCV: 10086074420218110041, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando
a
comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de
energia elétrica é objetiva (
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 05/03/2014
) .
3. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela empresa, que acarreta a perda de bem essencial é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor. 4. O dano ocasionado em razão da oscilação de energia elétrica e a tentativa frustrada de solução do
problema na esfera administrativa
, são
suficientes para ocasionar prejuízos de ordem material e moral. 5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (TJ-MT 00139519620168110041 MT, Relator
.:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS DOMESTICOS. PRETENSÃO AUTORAL DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO DA CONCESSIONÁRIA/RÉ. 1- Cinge-se a controvérsia na verificação de ocorrência de falha na prestação do serviço pela ré, consistente na oscilação/queda no fornecimento de energia elétrica, que causou queima de aparelhos domésticos, gerando danos ma
teriais e morais à parte autora
. 2- A parte autora acostou aos autos reclamação feita junto à ré e a solicitação de ressarcimento de danos materiais, bem como os orçamentos do conserto dos equipamentos avariados pela queda de energia. 3- A ré procura isentar-se da responsabilidade sustentando que inexistiu falha na prestação do serviço, afirmando que não houve queda no fornecimento de energia elétrica no dia apontado pela autora, porém não faz qualquer prova disso, como era seu ônus. 4- Demandada deixou de demonstrar que no período reclamado não houve queda de energia que viesse a causar danos ao consumidor ou que tais eventos poderiam ter origem em razão de força maior. 5- Dever de ressarcir o autor, na forma dos artigos 5o e 10, da resolução normativa 61/2004. 6- Dano moral configurado. Verba fixada em R$ 2.000,00 em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00184386820218190023 202400100124, Relator
.:
Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 07/02/2024, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER .
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA EM ATENDER AO PLEITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE.
1 .
Dano moral configurado na espécie, pois a concessionária, ao não observar o prazo legal para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ceifou da parte autora o direito à utilização da energia elétrica causando transtornos e aborrecimentos previsíveis. A alegação de que o atraso ocorreu por conta de temporal na região da unidade consumidora da parte autora não se sustenta. Verificada a falha operacional da concessionária, consistente na demora excessiva e injustificada no restabelecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte demandante. 2. Não há que se falar em incidência da excludente de responsabilidade civil do fato de terceiro, tampouco em hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ensejar o reconhecimento da excludente do dever de indenizar, mormente, porque anormalidades climáticas significativas não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica. APELAÇÃO PROVIDA,
POR MAIORIA. (TJ-RS - AC: 70085065340 SÃO SEPÉ, Relator
.:
Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 22/06/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2023).

Quanto à caracterização do dano moral, no caso em tela, está evidenciada pelos transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, uma vez que restou incontroverso que a autora ficou sem energia elétrica nos dias 07, 08 e 09 de janeiro de 2025, em razão de falha na instalação do medidor, que estava conectado ao imóvel vizinho.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por três dias consecutivos, em razão de falha exclusiva da concessionária, causa transtornos significativos ao consumidor, afetando sua rotina diária, a conservação de alimentos e o conforto de sua residência.

Outrossim
, a autora comprovou, por meio de vídeo (ID n. 182415789), que teve alimentos estragados em sua geladeira em decorrência da falta de energia, o que intensifica o dano moral sofrido.

Não se trata, portanto, de mero aborrecimento, mas de violação a direitos da personalidade que afetaram diretamente a dignidade, o bem-estar e a tranquilidade da autora, configurando dano moral indenizável.

A jurisprudência reconhece que a interrupção prolongada e recorrente no fornecimento de energia elétrica configura dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação efetiva do prejuízo:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – FORTUITO INTERNO – DANOS MORAIS. Interrupção do fornecimento de energia elétrica devido a eventos climáticos. Hipótese que caracteriza fortuito interno, haja vista se tratar de risco próprio da atividade da ré e da previsibilidade da ocorrência de eventos dessa natureza. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Danos morais in
re

ipsa
, decorrência da suspensão inadvertida do serviço público essencial. Patamar arbitrado consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Cerceamento de defesa não evidenciado. Sentença mantida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10181344020238260006 São Paulo, Relator
.:

Antonio
Nascimento, Data de Julgamento: 22/08/2024, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2024).

O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro, e, por isso, deve ser presumido, haja vista a subjetividade da dor, do sofrimento, do abalo psicológico etc.

Os juristas Pablo
Stolze

Gagliano
e Rodolfo Pamplona filho conceituam dano moral e discorrem sobre as suas consequências

[1]:

Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por
exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

(...)

A reparação, em tais casos, reside no pagamento de uma soma pecuniária, arbitrada judicialmente, com o objetivo de possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória pelo dano sofrido, atenuando, em parte, as consequências da lesão.

Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

Assim, a reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

Cabe ao julgador definir a indenização de forma que, suportada pelo patrimônio do devedor, cumpra o propósito
educativo da pena, inibindo futuros atos lesivos
. Ao mesmo tempo, a vítima, considerando sua posição social e a extensão do dano, deve ser razoável e proporcionalmente ressarcida.

O autor pleiteia indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no entanto, considerando as particularidades do caso, a gravidade do ato ilícito praticado pela requerida, o potencial econômico das partes e os parâmetros jurisprudenciais, mostra-se razoável e proporcional
a
fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

III – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: i) DETERMINAR à requerida
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. o
refaturamento
do consumo de energia elétrica da autora referente aos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025, com base na média de consumo dos últimos
6
(seis) meses anteriores ao período contestado;
ii
) CONDENAR a requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora nas faturas dos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025, a ser apurado em liquidação de sentença, deduzindo-se os valores eventualmente já compensados administrativamente pela concessionária requerida;
iii
) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Os valores da condenação devem ser pagos de uma só vez, atualizados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, do Tema Repetitivo 112/STJ e das Súmulas n. 43/STJ, n. 54/STJ e n. 362/STJ.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de verba honorária
ao(
à) patrono(a) do requerente (CPC art. 85, §2o), que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões recursais (ID. 322021862), a parte recorrente sustenta que inexiste falha na prestação do serviço capaz de ensejar responsabilização civil, uma vez que o ocorrido decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, configurando-se hipótese de caso fortuito ou força maior.

A empresa argumenta que, embora tenha ocorrido
a
inversão na ligação do medidor, o equívoco foi prontamente identificado e sanado, não havendo demonstração de conduta dolosa ou negligente por parte da concessionária. Assim, pugna pelo reconhecimento da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, a apelante alega que não agiu com má-fé e que, nos termos do art. 323 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, eventual devolução de valores cobrados a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, como determinado na sentença. Afirma que realizou compensações administrativas nas faturas subsequentes, fato que, segundo sustenta, afastaria a incidência da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse contexto, defende que a restituição simples é a medida mais adequada ao caso concreto, considerando o suposto erro justificável e a ausência de enriquecimento sem causa por parte da consumidora.

A parte recorrida apresenta contrarr
azões (ID. 322021866) nas quais r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
devidamente recolhido
– ID.
322021864
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO(S):

DEJANIRA LEITE DE PINHO

VOTO

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Dejanira Leite de Pinho em face da concessionária
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., reconhecendo falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, determinando o
refaturamento
das contas dos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025 com base na média dos seis meses anteriores, condenando a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em síntese, o Juízo a quo assentou que a autora sofreu interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, nos dias 07, 08 e 09 de janeiro de 2025, em razão de erro técnico imputável exclusivamente à concessionária, consistente na inversão da ligação do medidor, o que a fez arcar com o pagamento de consumo referente à unidade vizinha.

Reconheceu, ainda, que a requerida não logrou êxito em demonstrar que efetuou de forma cabal e comprovada a compensação dos valores pagos
indevidamente, ensejando, assim, a condenação à devolução em dobro das quantias e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão dos transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento.

Passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

A concessionária
Energisa
alega que não agiu com dolo ou má-fé, tampouco adotou conduta negligente, pois a situação narrada decorre de circunstância imprevisível, de ordem técnica, que se enquadraria nas hipóteses de excludente de responsabilidade previstas no art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que, tão logo identificada
a
inversão da ligação do medidor, adotou as providências necessárias para a correção da falha e procedeu à compensação dos valores nas faturas subsequentes.

Com esse fundamento, afirma que eventual repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 323 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, e não em dobro, como entendeu o juízo sentenciante. Por fim, insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, o qual
reputa excessivo e desproporcional
diante das peculiaridades do caso concreto.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à (i) forma de restituição dos valores pagos indevidamente e (
ii
) ao quantum indenizatório fixado por dano moral.

Quanto ao primeiro ponto, é fato incontroverso nos autos que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, configurada pela inversão na instalação do medidor da unidade consumidora da autora, conforme reconhecido pela própria concessionár
ia em documento juntado
sob ID
.
322021851 - Pág. 2
.

Tal equívoco resultou não apenas na cobrança de valores que não correspondiam ao consumo da unidade da autora, mas também em reiteradas interrupções no fornecimento de energia, inclusive por três dias consecutivos (07 a 09 de janeiro de 2025), situação que, por si só, caracteriza ofensa ao dever legal de
continuidade dos serviços essenciais, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a forma de devolução dos valores cobrados indevidamente — se simples ou em dobro — merece análise mais acurada. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso concreto, é possível reconhecer a ocorrência de erro técnico na ligação da unidade consumidora, cuja origem, embora imputável à concessionária, não revela má-fé, tampouco manifesta desídia ou intenção de enriquecimento ilícito.

Isso porque a própria empresa,
após
notificada, reconheceu o equívoco e alegou ter procedido à compensação administrativa dos valores pagos a maior, ainda que a documentação probatória tenha se mostrado insuficiente para afastar o dever de devolução.

Tal cenário não afasta a obrigação de restituir os valores indevidamente pagos, mas permite — com base na regra legal e jurisprudência consolidada
desta Egrégia Corte
— o reconhecimento do engano justificável, o que afasta a penalidade da devolução em dobro.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR. ESTIMATIVA UNILATERAL. BOA-FÉ OBJETIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. Caso em exame
1
. Apelação interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, proposta contra a concessionária
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando afastar cobrança por consumo supostamente não faturado no período de junho a agosto de 2018, decorrente de defeito identificado em medidor de energia da unidade vinculada ao SAMAE. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar (i) se é legítima a cobrança de valores retroativos por consumo de energia elétrica, com base em estimativas, quando constatado defeito no medidor da unidade consumidora; e (
ii
) se é possível imputar ao consumidor a responsabilidade pelo alegado consumo, diante da ausência de comprovação de fraude ou dolo. III. Razões de decidir
3
. A concessionária reconheceu a existência de defeito no registrador do medidor, sem, contudo, demonstrar a responsabilidade do consumidor pela falha. 4. A jurisprudência é
pacífica ao estabelecer que a concessionária de energia
responde
objetivamente por defeitos nos equipamentos de medição, sendo seu dever a manutenção e fiscalização periódica dos aparelhos utilizados. 5. Ausente prova pericial ou técnica que comprove a ocorrência de consumo real nos períodos cobrados, mostra-se indevida a cobrança fundada apenas em estimativa, especialmente diante de documentos que apontam a inatividade do equipamento no período questionado. 6. A conduta da concessionária violou o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações de consumo, ao imputar ao consumidor cobrança unilateral sem base técnica idônea. 7.
Ausentes elementos que autorizem a devolução em dobro dos valores ou a indenização por dano moral, por ausência de prova de má-fé ou reiterada abusividade.
IV. Dispositivo e tese
8
. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e d
eclarar a inexistência do débito referente ao consumo de energia elétrica nos meses questionados, com devolução simples das parcelas pagas indevidamente
. Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança retroativa por consumo de energia elétrica com base em estimativas, quando constatado defeito no medidor e ausente prova de responsabilidade do consumidor.
2
. A concessionária responde objetivamente pelos equipamentos de medição e deve comprovar a existência de consumo para exigir cobrança adicional.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 6o; CDC,
arts
.
6o, III, e 14
; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap
. Cível no 0000230-32.2015.8.11.0035, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.06.2017. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00148175720198110055, Relator
.:
MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2025)
– Grifo Nosso

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA INDEVIDA
. FATURA EXCESSIVA SEM JUSTIFICATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. D
EVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos referentes aos meses de setembro a dezembro de 2020, determinando a
reemissão
das faturas com base na média de consumo dos meses anteriores, além da devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança das faturas impugnadas é legítima, considerando o aumento abrupto de consumo sem justificativa plausível; e (
ii
) estabelecer se são cabíveis a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária tem o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança quando há elevação repentina e desproporcional do consumo, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. A ausência de prova da regularidade das medições e a disparidade entre os valores cobrados e o consumo médio do consumidor evidenciam a inconsistência da cobrança, justificando a revisão das faturas.
A restituição em dobro exige a comprovação de má-fé da concessionária, o que não foi demonstrado nos autos, sendo cabível apenas a devolução simples dos valores pagos indevidamente
. A suspensão indevida do fornecimento de energia configura dano moral in
re

ipsa
, pois viola direito básico do consumidor, justificando a indenização fixada em R$
5
.
000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores pagos, mantendo a inexigibilidade dos débitos e a indenização por danos
morais. Tese de julgamento: “1
. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a legitimidade da cobrança quando há aumento abrupto e injustificado do consumo.
2
.
A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova de má-fé da concessionária, sendo cabível a devolução simples na ausência desse requisit
o.
3 .
A suspensão indevida do fornecimento de energia caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova do prejuízo sofrido pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 137.

Jurisprudência relevante citada: TJMT
, RI
1021263-51.2024.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 20/02/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2204634/RS,
Rel
. Sérgio
Kukina
, j. 12/06/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10351443420208110002, Relator
.:
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2025)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAL E MORAL.
COBRANÇA DE FATURA ENERGIA
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
FATURAS RETIFICADAS
. DANO MATERIAL.
DEVOLUÇÃO. SIMPLES
. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. Não demonstrada
a
fraude no medidor as faturas devem ser recalculadas com base nos últimos seis meses de consumo.
A devolução do valor pago indevidamente na forma simples, uma vez que não demonstrada
a
má-fé da apelada
. Não configura dano moral
a cobrança de valores indevidos
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002251820198110046, Relator
.:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)
– Grifo Nosso

Nesse sentido, considerando que o erro decorreu de falha técnica no processo de ligação da unidade consumidora, posteriormente reconhecida e ajustada pela própria concessionária, é devida apenas a restituição simples dos valores pagos indevidamente, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

No tocante à indenização por dano moral, é inegável que a autora foi submetida
a
situação de desconforto e violação de direitos da personalidade, em razão da interrupção do fornecimento de energia por três dias consecutivos, bem como pela cobrança de valores indevidos.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja falha afeta diretamente as condições mínimas de habitabilidade e dignidade. Ademais, restou demonstrado que a requerente teve prejuízo na conservação de alimentos, conforme registrado em vídeo (ID.
322020970
), o que reforça a tese de que os danos extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Contudo, em que pese
a
configuração do dano moral, entendo que o valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença extrapola os parâmetros ordinariamente adotados por esta Câmara em hipóteses análogas, especialmente quando considerada a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido do ofendido e, ao mesmo tempo, cumprir sua função compensatória e punitivo-pedagógica.

Diante disso, considero adequado reduzir
o valor da indenização para
R$
7.000,00 (sete mil reais), quantia
que se mostra suficiente para reparar os prejuízos imateriais sofridos e coibir a repetição da conduta pela empresa fornecedora.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e r
econhecer que a restituição dos valores pagos indevidamente pela parte autora
deve ocorrer de forma simples. E, r
eduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025